Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-22.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000739-22.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 085.121.237-96 (ADVOGADO), PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 085.121.237-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA 1a ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O CARGO DE PROFESSOR. DESCONFORMIDADE ENTRE EDITAL E PROVA APLICADA. AUSÊNCIA DE QUESTÕES DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E EXCESSO DE QUESTÕES DE INFORMÁTICA. ANULAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES. CORREÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTOTUTELA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ATO VÁLIDO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de anular parcialmente a primeira etapa do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2023, do Município de Primavera do Leste, quanto ao cargo de Professor, sob alegação de desconformidade entre o conteúdo previsto no edital e a estrutura das provas objetivas aplicadas.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a aplicação de 10 questões de informática (em vez das 5 previstas) e a ausência de questões sobre Políticas Educacionais (também previstas em 5) comprometeram a lisura e a validade da prova objetiva, a justificar sua anulação parcial.

3. Analisar se a anulação de 5 questões excedentes e a atribuição de pontuação a todos os candidatos, como previsto em cláusula editalícia, sanaram o vício de forma proporcional e isonômica.

4. Examinar a necessidade de demonstração de prejuízo concreto aos candidatos para a decretação de nulidade do certame, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
e dos efeitos práticos da eventual invalidação da etapa do concurso.

III. Razões de decidir

5. O edital é a norma regente do certame e deve ser observado com rigor, mas eventual desconformidade formal não implica, por si só, nulidade da etapa, notadamente quando sanada por medida corretiva eficaz e isonômica, conforme expressamente previsto no edital.

6. Embora indesejável a ausência de questões sobre Políticas Educacionais, conforme estabelecido em edital, não restou demonstrado que tal falha comprometeu a aferição das competências exigidas para o cargo, nem evidenciado qualquer prejuízo objetivo aos candidatos, sendo inadequado o acolhimento de pretensão anulatória fundada em alegações genéricas.
7. A anulação de cinco questões de informática e a atribuição de pontos a todos os candidatos observam os princípios da autotutela, proporcionalidade, eficiência e isonomia, não havendo afronta à legalidade ou desequilíbrio competitivo.
8. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal exige demonstração concreta de prejuízo para nulidade de etapas de concursos públicos. O controle judicial não deve substituir o juízo técnico da banca examinadora, salvo em caso de ilegalidade manifesta.

9. A eventual anulação da etapa comprometeria a segurança jurídica, a confiança legítima e a continuidade do serviço público educacional, em prejuízo ao interesse coletivo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A desconformidade entre o conteúdo programático previsto no edital e a estrutura da prova objetiva aplicada em concurso público não enseja sua nulidade, quando sanada por medida corretiva eficaz, isonômica e prevista no próprio edital, e inexistente prejuízo concreto aos candidatos."

2.

"A ausência de parte do conteúdo programático na prova objetiva não invalida o certame, quando não comprovada a ofensa à isonomia ou à aferição objetiva do mérito, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica."

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 53; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1675485/BA, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/10/2020; TJMT, RemNec Cível 0001158-51.2016.8.11.0098, rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000739-22.2024.8.11.0037

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e o INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a anulação parcial do Concurso Público regido pelo Edital no 01.001/2023, em razão de supostas irregularidades na aplicação da prova objetiva para o cargo de professor.

Em suas razões recursais (ID n. 294022421), a Apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, ressaltando que restou devidamente comprovada a existência de desconformidade entre a estrutura da prova e o conteúdo programático estabelecido no edital, notadamente a aplicação de 10 questões de informática, em vez das 5 previstas, bem como a ausência total de questões de Políticas Educacionais, que também deveriam compor a prova.

Assevera que, a discrepância entre o edital e a prova aplicada configura violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia, sendo que a anulação parcial das questões não foi suficiente para reparar o vício.

Argumenta, também, que, a ausência de questões de Políticas Educacionais causou prejuízo irremediável aos candidatos; bem como que a solução aplicada teria comprometido a lisura e a competitividade do certame.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, com o reconhecimento da nulidade parcial da primeira etapa do Concurso Público regido pelo Edital no 01.001/2023, especificamente quanto ao cargo de Professor (todas as áreas), determinando-se a suspensão parcial do certame; a elaboração de novo cronograma; a reaplicação das provas objetivas e a devolução das taxas de inscrição aos candidatos que não desejarem participar da nova seleção.

A certidão de ID n. 294022429 atesta a tempestividade recursal, e a certidão de ID n. 294438354 atesta a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Primavera do Leste no ID n. 294022425, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimado, o Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON deixou transcorrer in albis o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 306752872.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no ID n. 299808852 pelo desprovimento do recurso, por entender que as irregularidades foram devidamente mitigadas pela banca examinadora, não havendo demonstração de prejuízo real ou concreta afronta a direitos individuais homogêneos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e o INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a anulação parcial do Concurso Público regido pelo Edital no 01.001/2023, em razão de supostas irregularidades na aplicação da prova objetiva para o cargo de professor.

Compulsando os autos, verifica-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal — regularidade formal, tempestividade e ausência de vício — bem como dos requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo, razão pela qual conheço do presente recurso.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da conduta administrativa consubstanciada na aplicação das provas objetivas do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2023, promovido pelo Município de Primavera do Leste/MT, especialmente quanto à suposta desconformidade entre o conteúdo programático previsto no edital e a estrutura efetivamente apresentada nas avaliações destinadas ao cargo de Professor, em todas as áreas.

A parte apelante sustenta que a distribuição das questões nas provas objetivas divergiu da previsão editalícia, especialmente no que tange à ausência de questões relativas a Noções Básicas de Políticas Educacionais (5 questões previstas e nenhuma aplicada), e à duplicação do número de questões de Noções de Informática (5 previstas e 10 aplicadas).

Argumenta, ainda, que, a anulação de 5 das 10 questões de informática, realizada pela banca organizadora (SELECON), não teria sanado as irregularidades detectadas, gerando, segundo afirma, desequilíbrio entre os candidatos, violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Como se sabe, o edital é a lei interna do concurso público e deve ser rigorosamente observado tanto pela Administração quanto pelos candidatos, tratando-se de expressão da legalidade administrativa e instrumento essencial para a garantia da isonomia, impessoalidade e segurança jurídica no processo seletivo.

No caso dos autos, é incontroverso que o edital do Concurso Público n.o 001/2023, promovido pelo Município de Primavera do Leste previa expressamente, em seu Anexo II, que a prova objetiva para o cargo de professor deveria conter, entre outras disciplinas, 5 questões de Noções Básicas de Informática e 5 de Noções Básicas de Políticas Educacionais.

Contudo, conforme já reconhecido pela sentença, a falha apontada não ensejou, por si só, vício capaz de comprometer a validade da primeira etapa do concurso, pois a banca organizadora (SELECON)
reconheceu expressamente a incorreção na montagem da prova
e, como medida de correção,
anulou as cinco questões de informática em excesso (questões 26 a 30)
, atribuindo a respectiva pontuação
a todos os candidatos
que fizeram a prova objetiva, conforme autorizado pelo item 13.7 do próprio edital.

Referida cláusula editalícia prevê, expressamente, que:

“Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões.”

Tal conduta evidencia o respeito à autotutela administrativa, nos moldes do art. 53 da Lei no 9.784/99, e mais: observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e eficiência, todos insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Cumpre destacar, também, que, a ausência de questões de políticas educacionais, embora represente falha na execução material da prova, não se traduz, por si só, em vício insanável, apto a comprometer a validade da etapa, notadamente quando não demonstrado, de forma objetiva e concreta, o prejuízo individual ou coletivo aos candidatos.

Com efeito, é preciso ponderar se a a falha comprometeu a
paridade de armas
entre os candidatos; se a medida corretiva adotada restaurou a
isonomia substancial
; se houve
compensação equitativa do prejuízo aparente
; se a ausência de conteúdo específico inviabilizou a
identificação do mérito intelectual
dos candidatos; e se as demais questões permitiram
aferição adequada das competências exigidas
para o exercício do cargo.

A resposta, à luz dos autos, é negativa quanto ao prejuízo, uma vez que a própria parte apelante não indicou, de forma concreta, qualquer candidato prejudicado pela medida adotada, tampouco demonstrou que a manutenção da pontuação alterou significativamente o resultado ou a classificação geral. Pelo contrário, a redistribuição equânime da pontuação conferiu isonomia substancial entre os participantes, garantindo paridade de condições, sem beneficiar ou prejudicar qualquer grupo específico.

Importante ressaltar que, do ponto de vista
pedagógico e avaliativo
, a ausência de cinco questões sobre políticas educacionais, ainda que relevante,
não inviabiliza, por si só, o diagnóstico das competências docentes esperadas
, sobretudo quando outras disciplinas abordadas na prova guardam afinidade temática com o universo educacional, como legislação educacional, conhecimentos específicos e língua portuguesa.

Além disso, a
proporcionalidade do erro em relação ao todo da avaliação
não pode ser ignorada, porquanto a prova objetiva era composta por 50 questões, sendo apenas 5 delas sobre o conteúdo em questão.

Trata-se, portanto, de um impacto de 10% do total da prova. Ainda assim, essa lacuna foi, de certo modo, compensada pela anulação de outras 5 questões de conteúdo excedente.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que
sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief
. (STJ - AgInt no AREsp: 1675485 BA 2020/0054595-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO DECLARAÇÃO DA NULIDADE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– SENTENÇA RATIFICADA.

Não há falar em declaração de nulidade de concurso público, quando não houver a efetiva comprovação de irregulares e de que existiu prejuízo aos candidatos que participaram, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00011585120168110098, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/8/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/8/2023). [Destaquei]

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
o controle jurisdicional não incide sobre o mérito do ato administrativo (juízo de conveniência e oportunidade) da Administração Pública. Ao judiciário é vedado substituir a banca

examinadora na avaliação do conteúdo das questões e nos critérios de correção adotados, ressalvada a existência de manifesta ilegalidade.

Não se pode desconsiderar, também que, a eventual declaração de nulidade da prova objetiva implicaria não apenas a desconsideração de medida saneadora proporcional e eficaz, mas também a imposição de ônus desnecessário à Administração Pública, com reflexos financeiros, administrativos e sociais, sobretudo considerando que o concurso já se encontrava homologado e com candidatos nomeados.

Em outras palavras, não se deve anular etapa de concurso público com base em alegações genéricas de desvio de conteúdo programático, sem a demonstração de dano real e concreto aos candidatos, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da continuidade do serviço público, especialmente em setores sensíveis como a educação.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025